Tribunal: STF
Processo: Rcl 62267
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 14. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Vara Criminal, de Execuções Penais e da Infância e da Juventude da Comarca de Lagoa Santa/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, nos autos do processo n. 0000322-24.2023.8.13.0148. 



    Consta, nos autos, que o reclamante foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 333 do Código Penal (e-Doc n. 15, p. 13). 



    A defesa alegou, em síntese, que os requerimentos de diligências e juntada aos autos de elementos informativos imprescindíveis à defesa do ora reclamante não foram atendidos pela autoridade reclamada.



    Requisitou que fosse “determinada a disponibilização da integralidade de todos elementos informativos requeridos e arrazoados no corpo desta peça. Ao mesmo tempo, que seja anulada a audiência de instrução e julgamento realizada em 23/06/2023, bem como, determinado o retorno da marcha processual e a devolução do prazo para que esta subscritora possa complementar a resposta à acusação após a juntada da íntegra do escorço probatório” (e-Doc. n. 1, p. 8).



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    A inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado.



    Deveras, o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, a autoridade reclamada informou o seguinte: 



    “Honrada por dirigir-me a Vossa Excelência, cumpre-me informar relativamente a reclamação nº 62267, (processo de origem n° 0000322-24.2023.8.13.0148), em que figura como reclamante KLEBERSON AUGUSTO BATISTA COELHO, o seguinte: 



    I. O reclamante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais como incurso nas iras do art. 33, caput, c/c artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 333, do Código Penal. 



    II. Notificado, o reclamante apresentou defesa prévia, ocasião em que alegou existir cerceamento ao seu direito de defesa, por não ter sido indicado no boletim de ocorrência os policiais que participaram da prisão em flagrante delito. Alegou que, além dos policiais indicados no Boletim, outra viatura teria participado da operação policial e esses militares não foram indicados na ocorrência. 



    III. Foi, então, proferida decisão consignando-se que os nomes dos militares que participaram da ocorrência estavam, sim, indicados em campo próprio no Boletim de ocorrência. Consignou-se, ainda, que a diligência requerida pela Defesa visando à expedição de ofício para identificar os policiais que integraram essa outra viatura já havia sido deferida pelo juízo (vide cópia das decisões, em anexo). 



    IV. Em 13 de junho de 2023, a defesa do reclamante interpôs embargos de declaração, nos quais questionou que este juízo não teria deliberado sobre algumas diligências solicitadas e que não foram cumpridas. Requereu, ainda, a devolução de novo prazo para apresentação do rol de testemunhas. 



    V. Em sede de embargos, foi proferida decisão que acolheu todos os pedidos defensivos, oportunidade em que se determinou a expedição de ofício à Polícia Militar, nos termos requeridos pela defesa (conforme decisão cuja cópia segue em anexo). 



    VI. Consignou-se, ainda, que as testemunhas deveriam ter sido indicadas quando da apresentação de resposta à acusação e, caso fossem identificados novos militares, esta magistrada poderia ouvi-los como testemunhas do juízo, em busca da verdade real. 



    VII. Em 26/06/2023, foi realizada audiência de instrução. 



    VIII. Em sede de alegações finais, a defesa do reclamante arguiu nulidade processual por cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foram identificados todos os militares que participaram da abordagem policial, bem como não foram deferidas todas as diligências solicitadas pela defesa. 



    IX. Em 13 de setembro, foi proferida sentença, condenando o reclamante como incurso nas iras do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, a uma pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 654 (seiscentos e cinquenta e quatro) dias-multa. 



    X. Na referida sentença foi indeferida a preliminar de cerceamento de defesa, sob a fundamentação de que houve a correta identificação dos militares em campo próprio no BO. Consignou-se, ainda, que foram deferidas as diligências para identificar os policiais que integraram a outra viatura. 



    XI. Ademais, colacionou-se, na sentença, o relato dos policiais militares constantes do Boletim de Ocorrência, tendo eles afirmado que os demais militares não foram qualificados porque não foram os responsáveis pela abordagem, só tendo se deslocado para o local após terem sido encaminhadas diversas denúncias anônimas indicando os fatos apurados. 



    XII. Por fim, ressaltou-se que seriam desnecessárias as demais diligências requeridas pela defesa, uma vez que o magistrado tem a faculdade de produzir apenas as provas que entender serem suficientes para a elucidação da lide, e que, de certo, as provas colhidas no feito já eram o bastante para comprovar a materialidade e a autoria delitiva. 



    XIII. A defesa do reclamante interpôs recurso de apelação e manifestou interesse em apresentar as razões recursais diretamente no Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, §4º do Código de Processo Penal.



    XIV. Nesta data, foi proferida decisão determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.” - Grifei



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, tendo em vista que não há, na decisão impugnada, qualquer negativa de aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado.



    Com efeito, a decisão judicial que indeferiu a produção de provas requerida pela defesa não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante n. 14. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.420-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Assim, importante esclarecer que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante de enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; e iv) a impossibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos.



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente